Tribunal: TJPA
Processo: 0001341-96.2019.8.14.0077
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0001341-96.2019.8.14.0077

APELANTE: MUNICIPIO DE ANAJAS

APELADO: SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCACAO PUBLICA DO PA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MÉRITO. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL VOLUNTÁRIA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS DE CONTRIBUIÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. ATO ABUSIVO. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA LIBERDADE SINDICAL. PRECEDENTE DO TJPA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O desconto em folha da contribuição associativa não é automático nem compulsório, pois sua operacionalização exige a anuência prévia dos associados, mediante documento apropriado em que seja autorizado o referido desconto, o que está devidamente comprovado nos documentos acostados à inicial.

2.

Apelação conhecida e não provida. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, EM CONHECER DO RECURSO, MAS NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da relatora.

Julgamento ocorrido na 15ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 06 a 13 de maio de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo MUNICÍPIO DE ANAJÁS contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Anajás em AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER ajuizada por SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ - SINTEPP que julgou procedente a ação para condenar o Município ao desconto da contribuição sindical, nos seguintes termos:

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado na inicial para determinar que o Município de Anajás mantenha o desconto mensal de 2% (dois por cento) sobre o vencimento-base dos servidores filiados ao SINTEPP, em folha de pagamento, a título de contribuição sindical, repassando os valores ao sindicato autor, devendo abranger, também, os meses não descontados.

Como medida geral de cautela,
fixo
multa no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por mês de descumprimento até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a ser revertido em favor da parte autora.

O Município de Anajás interpôs apelação em que defende a reforma da sentença para julgar improcedente a ação.

Afirma que a Jurisprudência do STF já afastou obrigatoriedade do desconto da contribuição sindical.

O apelado não apresentou contrarrazões.

Apelação recebida no duplo efeito.

O Ministério Público se absteve de intervir.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

Não havendo preliminares, passo ao mérito recursal.

Cinge-se a questão em torno de se verificar a legalidade ou não do desconto e repasse das contribuições sindicais no percentual de 2% (dois por cento) sobre os vencimentos dos associados do sindicato ora recorrido - SINTEPP.

Da análise dos autos, verifica-se que a parte recorrente deixou de fazer os repasses das contribuições sindicais no percentual de 2% (dois por cento) sobre os vencimentos dos servidores públicos municipais, alegando ausência de legalidade para tanto.

Observa-se, de plano, que o SINTEPP, por ser sindicato específico dos servidores da educação, representa, desde que existindo inscrição sindical, tal categoria de profissionais, sendo parte legítima destinatária da contribuição ora discutida.

Nesses termos, o art. 8º, inciso IV
[1]
, da Constituição Federal prevê a possibilidade de a assembleia geral do sindicato da categoria representada fixar contribuição para custeio do sistema confederativo da representação sindical, por intermédio de desconto em folha, independente da contribuição prevista em lei.

Em consonância com a Constituição Federal, a legislação municipal de Anajás (Regime Jurídico Único), constante no id. 4720364, dispõe:

“Art. 157. É garantido ao servidor público civil do Município de Anajás, o direito à livre associação, como também, entre outros, os seguintes direitos dela decorrentes:

[...]

c) de descontar em folha, mediante autorização do servidor, sem ônus para a entidade sindical a que for filiado, o valor das mensalidades e contribuições definidas em assembleia Geral da Categoria”.

Vale consignar que a contribuição associativa é fixada mediante assembleia geral da associação profissional ou sindical e com caráter compulsório apenas para os filiados da entidade, não se caracterizando como tributo.

O desconto em folha da contribuição associativa não é automático nem compulsório, pois sua operacionalização exige a anuência prévia dos associados, mediante documento apropriado em que seja autorizado o referido desconto, o que está devidamente comprovado nos documentos acostados à inicial.

Assim, não prospera a tese de legalidade da suspensão dos descontos mencionados, revelando-se em ato abusivo por parte do apelante.

No mesmo sentido é a jurisprudência desta Corte de Justiça, senão vejamos:

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL VOLUNTÁRIA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS DE CONTRIBUIÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. ATO ABUSIVO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA LIBERDADE SINDICAL. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA CONFIRMADA. DECISÃO UNÂNIME. 1. Havendo o servidor público municipal autorizado o desconto em folha de pagamento da contribuição ao sindicato da categoria ao qual encontra-se filiado, a suspensão do repasse configura ato ilegal e abusivo da autoridade coatora. 2. Analisando os autos, verifico que
a suspensão dos descontos e do repasse da mensalidade associativa ao SINTEP, de fato, se deu de forma ilegítima, em face do impetrante ter comprovado sua representatividade como entidade sindical da categoria de profissionais da educação pública estadual e municipal, além de ter comprovado a filiação dos servidores públicos da educação do Município de Santa Luzia do Pará à entidade sindical, demonstrando a autorização dos descontos dos servidores de 2 % (dois por cento) sobre o salário base a título de contribuição mensal.
3.
Indevida a suspensão pela municipalidade dos descontos em folha de pagamento da mensalidade associativa que vem sendo realizada desde a instituição do sindicato, já que comprovada a expressa autorização do associado
e a comunicação à autarquia municipal. 3. Em reexame necessário, sentença mantida em todos os seus termos. À unanimidade.

(2019.01760431-76, 203.539, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-04-29, Publicado em 2019-05-09) (grifei)

Deste modo, a sentença apelada não merece reparos.

DISPOSITIVO.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Município de Anajás.

É como voto.

Belém,

Desa. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA.

Relatora

Belém, 22/05/2024